Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-38.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE LESÃO E ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação acidentária em que o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente, alegando que sofreu redução da capacidade auditiva em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 30/06/2018. A perícia judicial atestou a inexistência de nexo causal entre a perda auditiva bilateral diagnosticada em 12/12/2023 e o referido acidente, que havia causado traumatismo cranioencefálico e fraturas tratadas cirurgicamente, sendo esse o fundamento para a sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a lesão auditiva diagnosticada após o acidente de trabalho possui nexo causal com o sinistro laboral; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos da Lei n. 8.213/1991.
3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral, conforme os artigos 19, 20 e 21, da Lei n. 8.213/1991.
4. A perícia médica judicial conclui que a perda auditiva bilateral diagnosticada em 2023 não possui relação com o acidente de trabalho ocorrido em 2018, que causou outras lesões tratadas na época, excluindo, assim, o nexo causal necessário para a concessão do auxílio-acidente.
5. A prova testemunhal, ainda que relate que o autor passou a reclamar de perda auditiva após o acidente, não possui força para prevalecer sobre a perícia médica, que é o meio técnico adequado para dirimir a controvérsia.
6. Não se comprova, portanto, a relação entre a moléstia atual e o acidente laboral, afastando a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.
7. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários acidentários.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.